Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724910-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA DE FATIMA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGDA DE FATIMA PEREIRA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0706443-02.2020.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente distrital para fixar o valor da execução em R$32.101,09 (trinta e dois mil, cento e um reais e nove centavos), atualizado até novembro/2021 (ID129520215). Nas razões (ID 37701499), a agravante afirma ter transcorrido o prazo para o agravado impugnar os cálculos apresentados, não podendo, por motivos de preclusão temporal, ser acolhida a irresignação apresentada seis meses depois do ato. Requer, nesses termos, o provimento do recurso para reformar a decisão, diante da impossibilidade de reabertura do prazo para impugnação. Ausente pedido liminar. Preparo não efetuado, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à recorrente (ID 73535500, origem). É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que o Relator não conhecerá do recurso inadmissível, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) In casu, não obstante os argumentos expostos, o presente recurso padece de vício insanável, o que obsta de plano o seu conhecimento. Isso porque a decisão vergastada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do dia 30/06/2022 (quinta-feira), e foi publicada no primeiro dia útil subsequente – 01/07/2022 (sexta-feira) – quando registrada ciência pelo sistema (vide aba expedientes, processo de origem). Desse modo, o prazo recursal de 15 dias úteis teve início no dia 04/07/2022 (segunda-feira) e fim aos 22/07/2022 (sexta-feira) – conclusão que também se corrobora da aba expedientes do processo de origem. Como o presente agravo de instrumento foi protocolizado somente no dia 25/07/2022 (segunda-feira), ou seja, depois de transcorrido o prazo legal para a interposição, manifesta é a sua intempestividade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator